Tribunal: TCU
Processo: 019.783/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Agricultura e Pecuária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6527/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), e o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) das seguintes impropriedades, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.783/2025-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Isabel Cristina Pereira Vono (XXX.939.706-XX); Regina Lucia Cardoso Correa Povoa (XXX.886.737-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura e Pecuária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, que: 1.7.1.1. a Sra. Isabel Cristina Pereira Vono, beneficiária do ato de pensão civil instituído pelo Sr. Heitor Vono Silva, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Ministério da Agricultura e Pecuária) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social; 1.7.1.2. a Sra. Regina Lucia Cardoso Correa Povoa, beneficiária do ato de pensão civil instituído pelo Sr. Helvecio Cordeiro Povoa, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Ministério da Agricultura e Pecuária) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social.